Tribunal: TJES
Processo: 5009797-42.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
Data de julgamento: 2025-10-31

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ART. 273, §1º-B, I, DO CÓDIGO PENAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO RECONHECIDA PELO STF (TEMA 1.003). APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINÁRIA DO ART. 273 DO CÓDIGO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por condenado pela prática do crime do art. 273, §1º-B, do Código Penal, cuja reprimenda foi fixada em 05 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa, com base no art. 33 da Lei nº 11.343/06, confirmada em apelação criminal. O requerente sustenta a necessidade de aplicação do entendimento firmado pelo STF no Tema nº 1.003 da repercussão geral, que declarou a inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, §1º-B, I, CP, com repristinação da pena originária (reclusão de 1 a 3 anos e multa).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação transitada em julgado pode ser revista em razão do Tema nº 1.003 do STF; (ii) estabelecer se a pena deve ser redimensionada conforme o preceito secundário originário do art. 273 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão transitada em julgado pode ser revista por meio da revisão criminal quando se constata flagrante ilegalidade, notadamente após declaração de inconstitucionalidade pelo STF em sede de repercussão geral.

4. O STF, no Tema nº 1.003, firmou a tese de que é inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do CP (Lei nº 9.677/98), devendo-se aplicar a pena originária (1 a 3 anos de reclusão e multa).

5. O STJ, em habeas corpus, determinou que o Tribunal refaça a dosimetria da pena, em consonância com o Tema nº 1.003.

6. A dosimetria deve observar os parâmetros do art. 59 do CP, considerando a existência de maus antecedentes e a atenuante da confissão espontânea, resultando em pena definitiva de 01 ano e 15 dias de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa.

7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é cabível, diante do quantum final e das condições pessoais do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273 do CP pelo STF (Tema nº 1.003) autoriza a revisão criminal de condenações transitadas em julgado.

2. A reprimenda relativa ao art. 273, §1º-B, I, do CP deve ser fixada de acordo com a redação originária do dispositivo (1 a 3 anos de reclusão e multa).

3. A dosimetria deve observar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e admite substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando preenchidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CP, arts. 59, 273, §1º-B, I; CPP, art. 621, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 979.962 (Tema nº 1.003), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 25.09.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009797-42.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WALTER CEZAR MACEDO DA SILVA

REQUERIDO: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ART. 273, §1º-B, I, DO CÓDIGO PENAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO RECONHECIDA PELO STF (TEMA 1.003). APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINÁRIA DO ART. 273 DO CÓDIGO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por condenado pela prática do crime do art. 273, §1º-B, do Código Penal, cuja reprimenda foi fixada em 05 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa, com base no art. 33 da Lei nº 11.343/06, confirmada em apelação criminal. O requerente sustenta a necessidade de aplicação do entendimento firmado pelo STF no Tema nº 1.003 da repercussão geral, que declarou a inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, §1º-B, I, CP, com repristinação da pena originária (reclusão de 1 a 3 anos e multa).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação transitada em julgado pode ser revista em razão do Tema nº 1.003 do STF; (ii) estabelecer se a pena deve ser redimensionada conforme o preceito secundário originário do art. 273 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão transitada em julgado pode ser revista por meio da revisão criminal quando se constata flagrante ilegalidade, notadamente após declaração de inconstitucionalidade pelo STF em sede de repercussão geral.

4. O STF, no Tema nº 1.003, firmou a tese de que é inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do CP (Lei nº 9.677/98), devendo-se aplicar a pena originária (1 a 3 anos de reclusão e multa).

5. O STJ, em habeas corpus, determinou que o Tribunal refaça a dosimetria da pena, em consonância com o Tema nº 1.003.

6. A dosimetria deve observar os parâmetros do art. 59 do CP, considerando a existência de maus antecedentes e a atenuante da confissão espontânea, resultando em pena definitiva de 01 ano e 15 dias de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa.

7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é cabível, diante do quantum final e das condições pessoais do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273 do CP pelo STF (Tema nº 1.003) autoriza a revisão criminal de condenações transitadas em julgado.

2. A reprimenda relativa ao art. 273, §1º-B, I, do CP deve ser fixada de acordo com a redação originária do dispositivo (1 a 3 anos de reclusão e multa).

3. A dosimetria deve observar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e admite substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando preenchidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CP, arts. 59, 273, §1º-B, I; CPP, art. 621, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 979.962 (Tema nº 1.003), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 25.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por
WALTER CEZAR MACEDO DA SILVA,
em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo 0002107-79.2015.8.08.0038, pela prática do crime previsto no artigo 273, §1º -B, do Código Penal Brasileiro, com a aplicação da pena do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, o que fora mantido pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça em sede de apelação.

O requerente aduz, em síntese, que o Supremo Tribunal Federal, no tema nº 1003, com repercussão geral reconhecida, declarou a inconstitucionalidade da sanção prevista no artigo 273, § 1º-B, inciso I, determinando, contudo, que se aplique a pena original do artigo supracitado, que era de 01 (um) a 03 (três) anos de reclusão.

Alega, ainda, que esta Corte de Justiça não aplicou o referido entendimento e devolveu os autos à vara de origem, a qual expediu guia de execução penal com a reprimenda anteriormente imposta.

Desse modo, postula, liminarmente, pela suspensão dos efeitos da condenação, com a cassação da ordem de prisão expedida nos autos da execução penal nº 2000021-52.2025.8.08.0038, até o julgamento final do feito. E, quanto ao mérito, requer a reforma do acórdão vergastado e a aplicação da pena sob o prisma da nova sistemática adotada pelo Supremo Tribunal Federal.

Decisão, no ID nº 6183788, deferindo a liminar para suspender os efeitos da condenação, com a cassação da ordem de prisão expedida nos autos da execução penal nº 2000021-52.2025.8.08.0038, até o julgamento final do feito.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça para que seja julgado procedente o pedido, reformando-se o acórdão recorrido, com a fixação da pena com base no preceito secundário original do art. 273 do Código Penal, qual seja, de 01 (um) a 03 (três) anos de reclusão e multa, observando-se, se cabível, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (ID nº 14843079).

Ofício do C. STJ colacionado no ID nº 14982899, concedendo o habeas corpus impetrado pelo ora requerente,
in limine
, para determinar o recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor do réu e que este Tribunal refaça a dosimetria da pena do delito do art. 273 do Código Penal, nos termos fixados no Tema nº 1.003 do STF.

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por
WALTER CEZAR MACEDO DA SILVA,
em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo 0002107-79.2015.8.08.0038, pela prática do crime previsto no artigo 273, §1º -B, do Código Penal Brasileiro, com a aplicação da pena do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, o que fora mantido pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça em sede de apelação.

O requerente aduz, em síntese, que o Supremo Tribunal Federal, no tema nº 1003, com repercussão geral reconhecida, declarou a inconstitucionalidade da sanção prevista no artigo 273, § 1º-B, inciso I, determinando, contudo, que se aplique a pena original do artigo supracitado, que era de 01 (um) a 03 (três) anos de reclusão.

Alega, ainda, que esta Corte de Justiça não aplicou o referido entendimento e devolveu os autos à vara de origem, a qual expediu guia de execução penal com a reprimenda anteriormente imposta.

Desse modo, postula, liminarmente, pela suspensão dos efeitos da condenação, com a cassação da ordem de prisão expedida nos autos da execução penal nº 2000021-52.2025.8.08.0038, até o julgamento final do feito. E, quanto ao mérito, requer a reforma do acórdão vergastado e a aplicação da pena sob o prisma da nova sistemática adotada pelo Supremo Tribunal Federal.

A liminar foi deferida para suspender os efeitos da condenação, com a cassação da ordem de prisão expedida nos autos da execução penal nº 2000021-52.2025.8.08.0038, até o julgamento final do feito.

A Douta Procuradoria de Justiça exarou parecer para que seja julgado procedente o pedido, reformando-se o acórdão recorrido, com a fixação da pena com base no preceito secundário original do art. 273 do Código Penal, qual seja, de 01 (um) a 03 (três) anos de reclusão e multa, observando-se, se cabível, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O C. STJ, no ofício colacionado aos autos, concedeu o habeas corpus impetrado pelo ora requerente,
in limine
, para determinar o recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor do réu, bem como determinou que este Tribunal refaça a dosimetria da pena do delito do art. 273 do Código Penal, nos termos fixados no Tema nº 1.003 do STF.

Pois bem.

O acórdão vergastado restou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 273, §1º-B, CP. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. NÃO VERIFICADA. INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA. PRECEDENTES STJ E STF. APLICAÇÃO DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. DISPENSABILIDADE DE PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DE MALEFÍCIOS. CRIME QUE SE CONSUBSTANCIA COM A VENDA, A EXPOSIÇÃO À VENDA, O DEPÓSITO, A DISTRIBUIÇÃO OU ENTREGA DE PRODUTO FALSIFICADO, ADULTERADO, ALTERADO OU CORROMPIDO. DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. A norma contida no art. 273, §1º-B é constitucional em sua proibição, porém inconstitucional em seu preceito secundário, de maneira que a dosimetria no caso concreto deve observar as disposições do art. 33 da Lei 11.343/06. Precedentes STF e STJ.O crime descrito nesta norma prescinde de demonstração de lesividade concreta, bastando que haja desobediência pelo comportamento do agente em relação às proibições legais. A dosimetria realizada atendeu aos critérios determinados pela jurisprudência e pleiteados pelos Recorrentes, não sendo admitido comportamento contraditório ao questionar a quantificação legal. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 038150020832, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/09/2020, Data da Publicação no Diário: 26/10/2020)

Tratando-se de condenação acobertada pelo manto da coisa julgada, a mitigação é medida excepcional, justificando-se apenas em casos de decisões teratológicas e de flagrante ilegalidade.

No caso em voga, da leitura dos documentos que instruem os presentes autos e da ação de execução penal, depreende-se que, inobstante o trânsito em julgado, o feito foi sobrestado após o reconhecimento da repercussão geral no bojo do RE nº 979.962, no qual fora firmada a seguinte tese (tema nº 1.003):

“É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre importar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar produto sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para estas situações específicas, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na sua redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)”.

No entanto, após a conclusão do julgamento pela Corte Suprema, a reprimenda não fora revista, seja pelo órgão colegiado, seja pelo Juízo de primeira instância, expedindo-se a guia de execução definitiva com a pena imposta originariamente na sentença, bem como o correspondente mandado de prisão que se encontra pendente de cumprimento.

Diante disso e em cumprimento à determinação da Colenda Corte da Cidadania, passo à dosimetria da pena relativa ao delito do art. 273 do Código Penal, nos termos fixados no Tema nº 1.003 do STF.

Na primeira fase dosimétrica, analisando as circunstâncias judiciais capituladas no art. 59 do Código Penal, verifico que:

A
culpabilidade
, aqui entendida como o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta, é ínsita ao tipo.

O vetor dos
antecedentes
é o que se refere única e exclusivamente ao histórico criminal do agente. “
O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio
” (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021). Considerando a existência de condenação definitiva nos autos nº 0002205-79.2006.8.08.0038, com trânsito em julgado no curso da presente ação penal, há que se reconhecer os maus antecedentes do acusado.

Não há elementos nos autos para atestar a
conduta social
e a
personalidade
do agente.

Motivos, circunstâncias e consequências
inerentes ao tipo.

O
comportamento da vítima
não se aplica.

Assim, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, em consonância com a sentença vergastada, incide a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual, utilizando a fração de 1/6 (um sexto), arbitro a reprimenda em 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, tornando-as definitivas ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem determinadas pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Revisão Criminal e, no mérito, confirmando a liminar deferida,
JULGO PROCEDENTE
o pedido revisional, para redimensionar a pena do requerente para 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto a procedência do pedido revisional

Acompanho a e. Relatora.

É como voto.